Tribunal: STF
Processo: ARE 1245140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 81-119 )assim ementado:
     “TRÁFICO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06 - DESCABIMENTO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EM ASSOCIAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, PORÉM, EM MENOR EXTENSÃO.
    - Mantém-se a condenação dos apelantes por infração ao art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, diante do conjunto probatório que assegura que foram flagrados guardando grande quantidade de drogas que seriam destinadas ao comércio; além do que de forma estável e duradoura associavam-se para a prática da mercancia ilícita.
    - Evidenciado que os réus se dedicam a atividades criminosas, em associação estável e permanente, inviável a incidência da minorante do art. 33, §4°, da Lei de Tóxicos. Precedentes. 2. Recursos providos parcialmente, porém, em menor extensão.
    - Afasta-se a natureza hedionda do delito de tráfico de drogas nas hipóteses em que incide a causa especial de diminuição de pena do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, mantendo-se, no entanto, a teor do art. 42, da citada lei, regime prisional mais gravoso. 
    V.V. - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - INCIDÊNCIA - PERCENTUAL MÍNIMO
    - Preenchidos os requisitos objetivos, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/06, já que a prova não respalda a tese de que os réus se dedicavam à atividade criminosa, incidindo, entretanto, no percentual mínimo em razão da espécie e quantidade de droga apreendida.” (eDOC 3, p. 90; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos infringentes e de declaração (eDOC 3, p. 150-160 e 172-178)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 197-212), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da mesma Carta, bem como ao art. 8º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 181-194).
    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 249-252 e 254-255). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3, p. 272-283) e do AREsp (eDOC 3, p. 258-268).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.302.348/MG, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 3, p. 312-319). Após a interposição de uma série de recursos, certificou-se o trânsito em julgado aos 4.11.2019 (eDOC 4, p. 38). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente